Tribunal: TJMT
Processo: 1015678-84.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015678-84.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUCLAIR MAZZUCO - CPF: 447.434.409-04 (APELANTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EUCLAIR MAZZUCO
.

APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A parte apelante alega a inexistência de contratação do empréstimo consignado, afirmando que não autorizou a operação.

3.
O conjunto fático-probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta da parte apelante.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a
contratação por biometria facial é válida e segura, não configurando ato ilícito.

5.
Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.

6.
A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

7.
A tese de danos morais e materiais não se sustenta, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo decorrente da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta do consumidor, é válida e não configura ato ilícito, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo juízo da
5
ª Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra
que julgou improcedente o pleito inicial, em demanda que visava a
declaração de nulidade contratual, em razão da ausência de contratação
d
o empréstimo consignado nº. 645204141
, bem como, indenização a título de danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de
seu benefício previdenciário
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

2. Da existência de danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da restituição em dobro.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
243605202
), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EUCLAIR MAZZUCO.

APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível Inominado tirado contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedente o pleito inicial, em demanda que visava a declaração de nulidade contratual, em razão da ausência de contratação do empréstimo consignado nº. 645204141, bem como, indenização a título de danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Aduz inicialmente a parte apelante

a existência da
contratação de um empréstimo consignado sob
nº. 642303889, devidamente quitado em 02/08/2022, conforme ID.
243605156.

Contudo, em
julho
de 2022
, supostamente adquiriu um novo empréstimo
sob o nº. 645204141
, cujo valor depositado
na conta da parte apelante
perfaz a monta de R$ 5.669,75 (cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
. O apelante
alega a inexistência de contratação
do referido empréstimo
, desse modo
, em
cumprimento
a decisão liminar
consignou
o valor
judicialmente
, referente ao empréstimo,
já deduzido
o montante descontado do benefício previdenciário.

A instituição financeira apelada
se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços (empréstimo)

autenticado

via Biometria facial
.

Compulsando os autos,
veri
fica-se que o conjunto fático-probatório
formado nos autos,
evidenciam a
contratação do empréstimo consignado nº. 645204141, isto porque,
a biometria facial foi realizada
em momento
posterior a contratação do primeiro empréstimo aduzido pelo apelante
, demonstrando a existência de uma nova contratação
de crédito
, bem como,
no mesmo documento
há
a
geolocalização
no momento da autenticação via biometria facial
e, ainda
realizou
o
depósito
do valor a título de empréstimo

na conta
bancária
do consumidor
, demonstrando que o negócio jurídico pactuado entre as partes perfectibilizou.

Ademais,
tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, não se desincumbiu
o
apela
nte
, a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato
constitutivo de seu direito
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Desse modo, tenho que
não restou comprovado que
a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos
a regular contratação do empréstimo consignado, não havendo que falar na existência de danos morais e materiais no caso dos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º
, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, ressalvando-se eventual benefício de justiça
gratuita, deferida em benefício da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024